Tribunal: TJDFT
Processo: 0731349-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Cooperativa. Apelação. As providências visando prevenção de incêndio são adotadas segundo autorização em assembleia, passando a ser responsabilidade de todos os cooperados a reparação por eventuais danos causados a cooperado. Inversão da proporcionalidade da sucumbência. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reparação de danos material e moral decorrente de incêndio na Feira dos Importados.
II. Questão em discussão
2. Está em discussão saber se deve ser: (i) ponderado o fato de que os autores usavam produtos proibidos pela Lei Distrital e Corpo de Bombeiros como ar condicionado ou botijão de gás para maçarico de forma clandestina sendo os causadores do incêndio e que voltaram a usá-los após a recuperação dos boxes; (ii) observada a culpa concorrente pela falta de apresentação de projeto e respectiva autorização para a instalação de ar condicionado e pelo fato de que o botijão entrou escondido na Feira; (iii) homologado o pedido de desistência da lide formulado por Jin; (iv) alterado os honorários advocatícios sucumbenciais fixados.
III. Razões de decidir
3. Culpa concorrente é o nome técnico para a tese deduzida em contestação de que todos os cooperados são responsáveis pela segurança da Feira, inclusive daqueles que possuíam “itens proibidos” nos respectivos boxes, não se tratando de alegação nova. Preliminar de inovação rejeitada.
4. Segundo a teoria da asserção e a afirmação da cooperativa de que os autores são, formalmente, os responsáveis pelas bancas (art. 18 do CPC), é hipótese de legitimidade (art. 337, inc. IX, do CPC). O fato de terem sofrido ou não os danos alegados, é questão de mérito passível de análise conforme documentação juntada aos autos. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
5. O réu, de forma clara e explícita, não concordou com o pedido de desistência que justifique a aplicação do art. 90, § 4o do CPC. Manutenção da parte no polo ativo.
6. O laudo pericial constatou que não houve culpa de terceiro no incêndio, de modo que a análise da responsabilidade pelo dano causado a cooperado deve observar as normas específicas da cooperativa.
7. As providências visando a prevenção de incêndio são adotadas segundo autorização em assembleia, passando a ser responsabilidade de todos os cooperados a reparação por eventuais danos causados a cooperado pela propagação de fogo. Salvo decisão assemblear em contrário, é irrelevante a análise da tese de culpa concorrente do cooperado.
8. O dano moral tem proveito econômico estimado, razão pela qual a procedência do pedido compensatório não caracteriza sucumbência parcial.
9. O dano material tem proveito econômico mensurável, razão pela qual a diferença entre a proporção pretendida e a obtida reflete na proporção da sucumbência.
10. O valor do dano material obtido corresponde a pouco mais de 8% do valor pretendido, tendo sido deferido o pedido de compensação por dano moral, razão pela qual considera-se que os autores sucumbiram em 65% e a apelada em 35%, invertendo-se a proporção fixada na sentença.
IV. Dispositivo e tese
11. Apelação conhecida e provida em parte.
Tese de julgamento: “1. O laudo pericial constatou que não houve culpa de terceiro no incêndio. 2. As providências visando prevenção de incêndio são adotadas segundo autorização em assembleia, passando a ser responsabilidade de todos os cooperados a reparação por eventuais danos causados a cooperado pela propagação de fogo, sendo irrelevante a análise da tese de culpa concorrente. 3. Proporcionalidade da sucumbência reapreciada e invertida.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18, 85, § 2o, 80, 86, 292, inc. V. Lei no 5.764/1971, arts. 3o, 4o, 38 e 80.
Jurisprudência relevante citada: Temas Repetitivos 1059 e 1076 do STJ. STJ, AgInt no AREsp n. 2.144.863/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24/4/2023.